Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA VINCULADO AO CPF DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSERÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. REDUÇÃO DO SCORE DA CONSUMIDORA. ABALO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar formalmente a inexistência de débito entre as partes, por fato relativo a este processo, e condenar a recorrente ao pagamento em favor da autora de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, sustenta a ausência dos danos morais, sendo os mesmos presumidos por hipotética violação a direito de personalidade. Ademais, alega a inexistência de ato ilícito perpetrado pela recorrente. Por fim, defende que se faz necessária a comprovação do efetivo dano moral. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52182014.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52182011.
3. Primeiramente, é válido ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ.
4. Consta dos autos que a parte autora, por meio de consulta ao SERASA, teve ciência de débitos vinculados ao seu CPF perante a Telefônica, sendo eles duas parcelas não pagas de um contrato de prestação de serviço de telefonia da Operadora Vivo, no valor total de R$ 97,28 (noventa e sete reais e vinte e oito centavos). No entanto, a linha de telefone não foi contratada pela recorrida, que desconhece totalmente a origem do débito.
5. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No caso dos autos a dívida originada em contrato fraudulento foi inserida na plataforma SERASA LIMPA NOME, que não tem cunho restritivo de crédito, trata-se de meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Todavia, a despeito de não haver exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito, no caso vertente nota-se que houve abalo no crédito da consumidora, pois a teor do documento inserido pela autora, id 52180190, a referida dívida provocou a diminuição do seu score para a obtenção de crédito. Nesse cenário, é evidente a falha na prestação de serviço.
6. Além disso, também é importante ressaltar que a recorrente não obteve êxito em provar que o contrato foi devidamente celebrado entre as partes e firmado pela consumidora. Aliás, realizou baixa da contratação em seus sistemas, todavia, esses se fizeram tardiamente.
7. Com relação aos danos morais, é preciso ter em mente que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
8. Com relação ao valor arbitrado (R$ 2.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.